Tribunal: TJSP
Processo: 1008852-54.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Cerceamento. Inocorrência. Juros. Remuneratórios. Capitalização. Existência de previsão contratual. Tarifas bancárias. Afastada a tarifa de avaliação de bens, ante a falta de prova da prestação do respectivo serviço. Demais cobranças mantidas. Recurso provido em parte.